Tribunal: TJMT
Processo: 1017476-17.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017476-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MORIZZO E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.887.901/0001-96 (AGRAVANTE), EDMILSON EID - CPF: 054.695.638-63 (AGRAVADO), ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA - CPF: 023.718.401-06 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSAÇÃO.

ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO. FRAUDE À LEI. INOCORRÊNCIA. ACORDO ANTERIOR AO TERMO DE PENHORA.

INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO LEGAL.

RECURSO DESPROVIDO.

É certo que

com a penhora no rosto dos autos, o credor não pode livremente dispor do direito de crédito. Eventual alienação/acordo após a penhora configura fraude à execução e não gera qualquer efeito, nos termos do art. 792, III, e §1º do CPC.

In casu, não se verifica a alegada fraude a credor bem como

fraude à lei, seja porque, o acordo firmado

é prévio ao deferimento e averbação da penhora no rosto dos autos, seja porque, os termos do acordo não viola dispositivo legal, vez que foram redigidos em razão de obrigações decorrentes da própria ação originaria.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Morizzo e Nascimento Advogados Associados,
em face da decisão interlocutória

proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

nos autos
ação de rescisão contratual proposta por Edmilson Eid em face de Anna Claudia Nunes Serra, que indeferiu pedido do agravante, na

condição de terceiro interessado, da declaração de nulidade do acordo firmado entre as partes litigantes.

Inconformado, insurge-se o ora agravante. Narra que os agravados firmaram termo de acordo nos autos originário que foi homologado em grau recursal, que ao tomar conhecimento do ajuste informou ao juiz
a quo
pugnando pelo reconhecimento da nulidade por fraude à lei (art. 166, IV, do CC).

Diz que o ato jurídico nulo não faz coisa julgada, e pode ser suscitado por simples petição.

Segue, apontando a existência de fraude contra credor, porque em 28.11.23, foi deferida na Ação de Execução n. 1021792-81.2023.8.11.0041, penhora no rosto dos autos originário, que era de conhecimento do agravado, quando firmou o acordo, e por isso, o ajuste é nulo quanto aos direitos próprios transigidos pelo agravado, enquanto credor.

Alega que no termo do acordo firmado, o agravado transfere integralmente o valor depositado na conta judicial à Anna Claudia, como contrapartida à quitação das despesas processuais e honorários de seus advogados, com o intuito de burlar a legislação.

Pontua que o registro da penhora faz prova quanto à fraude da alienação posterior, sendo de rigor a declaração de nulidade do termo de acordo por fraude à lei.

Ressalta que a decisão agravada viola o principio da independência do juiz, pois, de forma obliqua, revoga decisão emanada de outro Juízo.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja anulado o acordo celebrado.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 222728153.

Prestadas as informações pelo juiz
a quo
, sobreveio petitório do agravante no id n. 228333681, noticiando decisão superveniente determinando a expedição de alvará para levantamento do numerário depositado nos autos, oportunidade em que requestou o sobrestamento do
decisum,
que foi deferido no id n. 228693678.

Contraminuta pelos agravados no id n. 228988689 e

229190173, ambos pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c.c indenização por perdas e danos proposta por Edmilson Eid em face de Anna Claudia Nunes Serra.

Cinge-se que ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cuja quantia foi depositada em Juízo, e no decorrer da marcha processual, as partes litigantes entabularam acordo que foi homologado em grau recursal.

O agravante, na condição de terceiro interessado, manejou nos autos da ação de rescisão contratual, pedido de nulidade do acordo entabulado, fundamentado na fraude à execução e fraude à lei, cuja objeção foi indeferida pelo togado singular.

Insurge-se, então.

Alega
que no termo do acordo firmado, o agravado transfere integralmente o crédito depositado em juízo com o intuito de burlar a legislação e fraudar credores. Pontua que o registro da penhora faz prova quanto à fraude da alienação posterior, sendo de rigor a declaração de nulidade do Ajuste. Pede a reforma da decisão agravada para que seja declarada a ineficácia do acordo.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Dito isso,
reputo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,
ao que se verifica dos autos, a tentativa de solução consensual do conflito entre as partes na ação originaria, iniciou-se muito antes da informação do deferimento nos autos do processo de execução n. 1021792-81.2023.8.11.0001, da penhora de eventual crédito no rosto destes autos, que somente foi efetivada em 07.12.13, quando o acordo já havia transitado em julgado (05.12.23), de modo que, quando a penhora foi efetivada não havia qualquer crédito em favor do agravado – Edmilson Eid, então executado no processo de execução.

Assim bem salientou o juiz
a quo
:

“(...) Como se extrai do teor da minuta de acordo homologado pelo TJMT (Id 136366861), as partes convencionaram que o ora requerente assumiu obrigação de pagamento em favor da requerida. O acordo, repita-se, foi devidamente homologado pelo E. Tribunal de Justiça, sendo certo que a decisão alcançou o trânsito em julgado no dia 06/12/2023, como se vê da Certidão do Id 136366864.
Assim sendo, impossível concluir que o montante depositado nos autos configure direito do autor, passível de c
onstituir obrigação em favor da requerida, e não do ora autor.

Nesse quadrante, enquanto estiver vigente a decisão em debate, não há margem para se atribuir ao autor os direitos sobre os valores depositados nestes autos. I
mpossível que este Juízo simplesmente ignore o acordo, pois assim estaria retirando indevidamente (especialmente por não ter competência material para tanto) a autoridade da coisa julgada que paira sobre a decisão em comento.

Não menos importante, impende ressaltar que a penhora no rosto dos autos é datada de 07/12/2023 (Id 136504298), ou seja, posterior ao trânsito em julgado do acordo.”

Assinala-se que as tratativas de acordo entre as partes litigantes na demanda rescisória remontam desde 06.2023, quando houve o primeiro pedido de remessa ao Cejusc, seguido por outras três tentativas até a composição em 23.11.23. Logo, antes do deferimento da penhora nos autos executivos em 28.11.23, que veio a registro em 07.12.23.

A valer, com a penhora, evidentemente o credor não pode livremente dispor do direito de crédito. Eventual alienação/acordo após a penhora configura fraude à execução e não gera qualquer efeito, nos termos do art. 792, III, e §1º do

CPC.

Todavia, no presente caso, da sucessão dos fatos processuais apontados, não se verifica a alegada fraude à credor, seja porque, o acordo firmado entre o autor e a ré

é prévio ao deferimento da penhora no rosto dos autos, seja porque,

não evidenciada má-fé, vez que, pelos termos do acordo, a cessão do crédito à ré, ora agravada,

esta fundamentado em pendências decorrentes do próprio processo originário, para quitação de verbas de sucumbência e pelo tempo de fruição indevida do imóvel

alienado (aluguel),

cuja rescisão se objetivava.

A propósito, cito precedente desta Corte, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DA EXECUÇÃO. PENHORA POSTERIOR E NÃO REGISTRADA. AVERBAÇÃO NO ROSTO DOS AUTOS POSTERIOR
. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO DOCUMENTO QUE COMPROVA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA A INVALIDADE DO DOCUMENTO. ARTIGO 408, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 615-A DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR OU DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do parágrafo único do artigo 408 do CPC o ônus da prova incumbe a parte que tem dúvida acerca das declarações constantes no documento particular, portanto, cabe a interessada interpor/ajuizar o instrumento processual competente para fim de comprovar a veracidade ou não do documento.

2.
No caso dos autos, restou comprovado que o cumprimento da obrigação ocorreu antes da penhora, e, por consequência antes da averbação no rosto dos autos. Destarte, é inaplicável no caso a regra disposta no parágrafo 3º do artigo 615-A do CPC/73 a qual disciplina que “Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593). ”, pois, o cumprimento da obrigação entre os agravados se deu antes de efetuada penhora e, consequentemente, antes de realizada a averbação.

3. Consoante expresso na súmula nº 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

4. Não havendo comprovação da insolvência, à época do negócio, não há que se falar em fraude. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.
” (RAI n.

1004449-74.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias,

J. 26.03.21 - negritei)

No mesmo norte, não se evidencia fraude à lei, pois os termos do acordo não viola dispositivo legal, vez que foram redigidos em razão de obrigações decorrentes da própria ação originaria. Veja:

A ação de rescisão contratual proposta pelo autor – Edmilson foi julgada parcialmente procedente apenas para determinar o pagamento pela ré - Anna Claudia, do saldo devedor do negocio jurídico de compra e venda,

indeferindo-se a pretensão de devolução do bem e de

rescisão do contrato, além dos danos morais vindicados, o que foi objeto de recurso de apelação.

A ré depositou o valor em juízo, e no decorrer do processo, as partes acordaram a fim de resolver o litigio, formalizando o acordo para quitar pendências a titulo dos alugueis devidos pela permanência indevida de Edmilson Eid no imóvel alienado, além dos

honorários e despesas sucumbenciais.

Demais disso, como pontuou o togado
a quo
, não há numerário passível de sem contemplado pela penhora, à mingua da existência de crédito em favor do autor (executado).

Logo, não merece reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024